Tribunal: TJDFT
Processo: 0747323-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. UNIFICAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COM A AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL. INVIABILIDADE. As audiências de apresentação e de continuação previstas nos artigos 184 e 186, ambos da Lei no 8.069/1990, devem ser realizadas em momentos distintos, para possibilitar a concretização dos princípios da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, incisos VI e VIII, do ECA), além do princípio da ampla defesa, em harmonia com os preceitos protetivos que são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 3° e 4°) e pela Constituição Federal (artigo 227). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que o interrogatório do representado deverá ser realizado ao final da instrução, não suprimiu a audiência de apresentação e tampouco promoveu a sua unificação com a audiência de continuação.